Tribunal: TCU
Processo: 036.473/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7842/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de documento denominado "recurso de reconsideração" (peças 88-89) apresentado pelo município de Mairinque/SP em face do Acórdão 2526/2022-TCU-Primeira Câmara (Peça 78). Considerando que nestes autos está sendo examinada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Educação (FNDE) em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município de Mairinque/SP no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2014. Considerando que, por meio da decisão combatida, esta Corte rejeitou as alegações de defesa do requerente e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias, para que o município efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias especificadas naquele decisum aos cofres do FNDE, sem a incidência de juros; Considerando que o RI/TCU atribui às decisões que rejeitam as alegações de defesa, bem como àquelas que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, a natureza de decisões preliminares, as quais são prolatadas antes de o Tribunal se pronunciar acerca do mérito das contas, nos termos do art. 201, § 1o, do RI/TCU; Considerando que, conforme disciplina o art. 279 do RI/TCU, não cabe recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 90-92) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 96) no sentido de receber as peças trazidas aos autos como mera petição e tratá-las como elementos complementares de defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do RI/TCU, em receber, como mera petição, os documentos acostados às peças 88-89 pelo município de Mairinque/SP, sem prejuízo de tratá-los como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica de origem (SecexTCE), dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 88), ao Município de Mairinque/SP. 1. Processo TC- Processo 036.473/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP (45.944.428/0001-20); Rubens Merguizo Filho (XXX.381.178-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP (45.944.428/0001-20). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ramon D Amico Araujo (475237/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Mairinque - SP; Carlos Cesar Pinheiro da Silva (106.886/OAB-SP), representando Rubens Merguizo Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.